Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718370-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPOLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS e IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no processo n. 0020769-74.2011.8.07.0001 (inventário), revogou decisão que determinava a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da ação n. 0014841-24.2016.8.0.0016 (querela nullitatis). Nas razões (ID 36044336), os agravantes defendem, em síntese, que a pendência da querela nullitatis, tramitando perante a 4a Vara de Família de Brasília, é elemento prejudicial ao progresso da ação de inventário. Segundo alegam, a não participação da viúva de José Ribeiro no processo que tinha por objeto o reconhecimento da união estável é circunstância suficiente à anulação de todos os atos praticados naqueles autos. Por conseguinte, a eventual procedência da pretensão deduzida no processo n. 0014841-24.2016.8.0.0016 pode alterar por completo o panorama fático e jurídico do inventário, pois conduziria ao afastamento da união estável reconhecida entre Josina Vieira dos Santos e Jose Ribeiro Ramos. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para que seja retomada a suspensão do curso processual, até o julgamento definitivo da querela nullitatis. Preparo efetuado (ID 36044338). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que, nos autos de inventário, revogou decisão determinando a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da ação n. 0014841-24.2016.8.0.0016 (querela nullitatis). Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente) a pretensão recursal, desde que presentes a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Extrai-se dos autos de referência que Josina Vieira dos Santos e Jose Ribeiro Ramos viveram em sociedade de fato entre 1973 e 15/10/1988; e em união estável entre 15/10/1988 e 07/02/2005 (data do óbito). É o que se depreende da sentença que resolveu os processos no 2005.01.1.076559-9 e 2006.01.1.027580-0 (reconhecimento e dissolução de sociedade de fato). Como consequência, restou determinada a partilha dos bens adquiridos durante a vida comum, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente – pronunciamento confirmado em segunda instância, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/11/2012. Na sequência, o espólio de Josina Vieira dos Santos ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir o acórdão que havia reconhecido a sociedade de fato e determinado a partilha de todos os bens adquiridos na constância da vida comum, na fração de 50% para cada. No entanto, a pretensão desconstitutiva foi julgada improcedente, por unanimidade. Em seguida, foi desprovido o Recurso Especial. Registra-se, ainda, o trânsito em julgado ocorrido em 05/02/2020. O pedido de suspensão do inventário – cerne do presente recurso – está escorado na pendência de querela nullitatis (Processo no 0014841-24.2016.8.07.0016), que tramita perante a 4a Vara de Família de Brasília, cujo objeto é a desconstituição da sentença que resolveu os processos no 2005.01.1.076559-9 e 2006.01.1.027580-0. Em exame perfunctório, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão do efeito suspensivo. Sem desconsiderar a relevância da argumentação trazida pelas recorrentes, não parece razoável a imediata retomada da suspensão do feito, em sede liminar, pois, a despeito da pendência de demanda desconstitutiva, tal circunstância, por si só, não é suficiente ao afastamento da higidez da sentença que resolveu os processos no 2005.01.1.076559-9 e 2006.01.1.027580-0. O juízo de cognição exauriente (sentença) deve prevalecer sobre o de cognição sumária (tutela provisória recursal). A eventualidade da procedência da pretensão anulatória não justifica, por ora, a suspensão do inventário, sobretudo quando considerado que este tramita há mais de uma década e que há questões a serem resolvidas antes do seu encerramento. Dito de outro modo, não há urgência a justificar a imediata suspensão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Ao recorrido, para contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator